Tribunal: TJBA
Processo: 8034882-36.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034882-36.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALD OLIVEIRA DE ARAUJO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 02/2019. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. CARACTERÍSTICA FENOTÍPICA ESTABELECIDA PELO IBGE. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO NA CONDIÇÃO DE PARDO. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DIREITO DE PERMANECER CONCORRENDO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. REINCLUSÃO DO CANDIDATO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR impetrado por RONALD OLIVEIRA DE ARAUJO em face de ato ilegal, omisso e arbitrário praticados pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, concernente no ato de exclusão do certame por ter concorrido a uma das vagas destinadas às pessoas negras e pardas. Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado não merece prosperar, porquanto dentre as atribuições impostas ao Chefe do Executivo se encontram a nomeação e posse de candidato em concurso público, consoante disposto no art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia. No tocante à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, esta deve ser rechaçada. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser dispensável a citação de todos os demais candidatos aprovados em concurso público para impetração de mandado de segurança, porque possuidores de mera expectativa ao direito à nomeação. De referência a preliminar de ausência de prova pré-constituída, esta confunde-se com o mérito. Outrossim, dentre as peculiaridades que envolvem o cabimento e a admissibilidade da impetração do Mandado de Segurança, emerge como requisito fundamental a existência de direito líquido e certo a ser demonstrado e comprovado mediante prova pré-constituída. Portanto, rejeitam-se as prefaciais. O cerne do mandamus versa sobre o direito de assegurar ao autor a participação no certame em cotas destinadas às pessoas negras/pardas, alegando que a decisão de improcedência do recurso administrativo interposto foi genérica. Sabe-se que o objetivo das cotas em concursos públicos é promover o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas. In casu, verifica-se que o edital do certame (ID 11805329) disciplina sobre as vagas reservadas no item 6.2. Com efeito, as legislações citadas utilizam como definição de “negro” pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Outrossim, o ato de indeferimento do recurso administrativo (nº 998 - ID 11805426), não se encontra minimamente motivado, apenas fez constar que foram levadas em consideração as características fenotípicas do candidato. Em que pese o reconhecimento da invalidade do ato de exclusão, não cabe ao Poder Judiciário substituir a comissão para tal finalidade. Acrescenta-se que em razão da impossibilidade de averiguação se o candidato pode ou não figurar na lista específica de vagas destinadas à cotista, não restou demonstrada má-fé do impetrante ao se inscrever no certame. Portanto, há flagrante contradição aos princípios constitucionais e as diretrizes traçadas pelo STF em julgamento paradigmático sobre a matéria (ADC 41/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 08.06.2017). Cabe salientar que este colegiado já deliberou sobre o tema e concluiu que a mera descaracterização pela comissão de avaliação do concurso da autodeclaração de negro/parto não implica em exclusão do certame, podendo o candidato permanecer concorrendo as vagas de ampla concorrência. Destaca-se ainda a contrariedade do edital ao dispor no item 6.11 “o candidato negro concorrerá concomitantemente às vagas a ele reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua ordem de classificação no Concurso Público”, e no quesito 6.15 “Serão excluídos do Concurso Público os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé”. Ante o exposto, acompanhando o Parecer Ministerial, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar deferida no ID 12400561, garantindo-se ao impetrante ter o seu recurso administrativo avaliado no mérito, com a expressa indicação dos motivos que embasaram a decisão da Comissão de Verificação, sem prejuízo da manutenção do candidato em ampla concorrência, respeitada a ordem de classificação ao cargo de aluno soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, Região Teixeira de Freitas, Inscrição sob o nº 2060836-5, Edital SAEB 02/2019. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8034882-36.2020.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante RONALD OLIVEIRA DE ARAUJO e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F